Tribunal: TJMT
Processo: 0000335-66.1996.8.11.0005
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000335-66.1996.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL - CNPJ: 77.863.223/0001-07 (EMBARGADO), CARLOS ARAUZ FILHO - CPF: 014.673.769-57 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE CARLOS ALTRAO registrado(a) civilmente como JOSE CARLOS ALTRAO - CPF: 174.345.301-97 (EMBARGANTE), MIRIAN CRISTINA RAHMAN MUHL - CPF: 507.063.140-34 (ADVOGADO), IVALDIR PAULO MUHL - CPF: 394.748.600-68 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DE SOUZA OLIVEIRA ALTRAO - CPF: 571.582.581-49 (EMBARGANTE), JORGE HENRIQUE OLIVEIRA ALTRAO - CPF: 014.835.631-11 (EMBARGADO), EDGAR KINDERMANN SPECK - CPF: 751.241.229-00 (ADVOGADO), JORGE HENRIQUE OLIVEIRA ALTRAO - CPF: 014.835.631-11 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito processual civil. embargos de declaração em agravo interno. execução de título extrajudicial. prescrição intercorrente. alegadas omissões. inexistência. rediscussão do mérito.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto em face de decisão monocrática que proveu o Recurso de Apelação Cível interposto pela credora, afastou a prescrição intercorrente, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à origem para prosseguimento da execução. O Embargante sustenta omissão do acórdão quanto à desídia da Exequente e à incidência da prescrição intercorrente.

ii. questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em definir se o acórdão incorreu em omissão relevante, por não enfrentar suficientemente os argumentos relativos à inércia da Exequente, à eficácia das diligências realizadas e à caracterização da prescrição intercorrente.

iii. razões de decidir

3. Embargos de Declaração possuem finalidade integrativa (CPC, art. 1.022) e se limitam a sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material, não sendo meio próprio para rediscutir o mérito do julgado.

4. O acórdão objeto da embargabilidade enfrentou de forma clara a questão da prescrição intercorrente, reconhecendo que o insucesso pontual de medidas executivas não caracteriza abandono quando o conjunto processual evidencia atuação contínua do credor.

5. O voto condutor analisou detalhadamente os períodos indicados como de paralisação, registrando atos relevantes da Exequente, como arrematação, imissão na posse, avaliações, tentativas de hasta pública e diligências via Bacenjud, Renajud e Infojud, afastando a alegação de desídia.

6. O Colegiado também apreciou os fundamentos relativos ao cancelamento de praças e à indicação de endereços de imóveis, reconhecendo justificativas plausíveis e atuação processual efetiva da exequente.

7. A alegação de que a penhora não suspende indefinidamente o prazo prescricional foi igualmente afastada, diante da constatação de diligências reiteradas e contínuas pela exequente, o que descaracteriza inércia.

8. O acórdão apresenta fundamentação clara e lógica, inexistindo obscuridade, contradição ou omissão, sendo os Aclaratóros utilizados como mero inconformismo com o resultado do julgamento.

9. Precedente do STJ confirma que embargos de declaração não se prestam à rediscussão da causa (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023).

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Embargos de Declaração não se prestam a rediscutir o mérito do julgado, limitando-se às hipóteses do art. 1.022 do CPC. 2. A prática contínua de atos executivos pelo credor, ainda que infrutíferos, afasta a configuração de desídia e de prescrição intercorrente. 3. O acórdão não está obrigado a mencionar cada documento ou argumento, bastando fundamentação clara, coerente e suficiente para enfrentar as questões essenciais.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada*: STJ, EDcl no AgInt nos EREsp 1552880/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, j. 07.03.2023, DJe 13.03.2023; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0000335-66.1996.8.11.0005

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pelo
Espólio de José Carlos Altrão
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Agravo Interno interposto contra a decisão que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pela
C. VALE - Cooperativa Agroindustrial
, afastou a prescrição intercorrente, anulou a sentença e determinou o retorno dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento.

Em suas razões, o Embargante alega que o acórdão contém omissões relevantes quanto aos fundamentos expostos no recurso, especialmente no que diz respeito à desídia da parte Exequente e à incidência da prescrição intercorrente.

Sustenta que: (i) diligências genéricas e infrutíferas não interrompem a prescrição; (ii) a penhora não suspende indefinidamente o prazo prescricional, que recomeça a contagem diante da inércia da Exequente; (iii) a Exequente, após 2012, praticou atos contraproducentes, como cancelar leilão de bem suficiente para quitar o débito e não indicar corretamente o endereço de imóvel penhorado; e (iv) a jurisprudência do STJ afasta a incidência da Súmula 106 quando a paralisação do feito decorre exclusivamente da parte autora, como no caso concreto.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas, reformar o acórdão e, por consequência, desprover o Apelo.

Contraminuta no Id. 308684855.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que
C.VALE - Cooperativa Agroindustrial
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 1.a Vara Cível da Comarca de Diamantino que, nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
José Carlos Altrão e Maria Aparecida de Souza Oliveira Altrão
, afastou a aplicação do § 5o, do artigo 921, do CPC e, com suporte no CPC/73, declarou a prescrição intercorrente por desídia da Exequente, e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC.

Diante da sucumbência, compeliu a Exequente a arcar com as custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento)
“sobre o valor atualizado do débito executado, proveito econômico da exceção de pré-executividade acolhida.”

Nas razões do Apelo, a Cooperativa Agroindustrial alegou que o processo não ficou paralisado por mais de cinco anos, sendo adotada diversas diligências para localizar e penhorar bens dos devedores.

Quanto ao primeiro período indicado pelo Juiz (24/10/2005 a 13/02/2012), alegou que houve prosseguimento regular do feito, com arrematação de imóvel, imissão de posse e encaminhamento à contadoria judicial, optando por diligências alternativas (Bacenjud, Renajud e Infojud) diante da inviabilidade de penhorar imóveis já gravados.

Em relação ao segundo período (após 13/02/2012), argumentou que o cancelamento das praças decorreu de justificativas legítimas, a exemplo da impossibilidade de averbação da penhora por hipotecas preexistentes.

Afirmou que a alienação de apenas um bem não seria suficiente para quitar o débito, considerando outras dívidas dos Apelados superiores a R$ 9 milhões.

Aduziu que ao caso aplica-se o Tema n. 568 do STJ (REsp 1340553/RS) e defendeu que a efetiva constrição patrimonial interrompe a prescrição intercorrente.

Reforçou que houve penhora, avaliação e tentativas de expropriação frustradas por fatores externos, o que afastou a alegação de desídia.

Por fim, impugnou a fixação de honorários sucumbenciais com base no artigo 921, §5o, do CPC.

Em decisão unipessoal, dei provimento ao recurso, anulei a sentença e determinei o retorno dos autos à Instância de origem para regular prosseguimento, pois entendi não configurada a prescrição intercorrente.

Inconformado, o Espólio de José Carlos Altrão interpôs Recurso de Agravo Interno, sob a alegação de que o
decisum
incorreu em erro, pois desconsiderou os longos períodos de inércia da Agravada no curso da Execução, que tramita há quase três décadas.

Argumentou que a Cooperativa Agravada formulou diversos requerimentos ao longo dos anos, mas que a maioria se mostrou inócuo ou improdutivo, não sendo suficientes para afastar a desídia da credora.

Asseverou que a sentença foi fundamentada em elementos objetivos que demonstram a paralisação do feito por tempo superior ao prazo prescricional aplicável, inclusive com menção a múltiplos pedidos de suspensão, certidões de decurso de prazo e intimações sem resposta.

Defendeu, também, a falta de impugnação específica aos fundamentos da sentença nas razões recursais da Agravada, o que atrairia a incidência das Súmulas 283 do STF e 126 do STJ.

Firme nesses argumentos, requereu o provimento do Recurso.

Na sessão de julgamento realizada em 05/08/2025 o colegiado desproveu, à unanimidade, o recurso.

Renitente, o
Espólio de José Carlos Altrão
opôs estes Embargos de Declaração em que alega omissões relevantes quanto aos fundamentos expostos no recurso, especialmente no que diz respeito à desídia da parte Exequente e à incidência da prescrição intercorrente.

Sustenta que: (i) diligências genéricas e infrutíferas não interrompem a prescrição; (ii) a penhora não suspende indefinidamente o prazo prescricional, que recomeça

diante da inércia da Exequente; (iii) a Exequente, após 2012, praticou atos contraproducentes, como cancelar leilão de bem suficiente para quitar o débito e não indicar corretamente o endereço de imóvel penhorado; e (iv) a jurisprudência do STJ afasta a incidência da Súmula 106 quando a paralisação do feito decorre exclusivamente da parte autora, como no caso concreto.

Com esses argumentos, requer o acolhimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes, para suprir as omissões apontadas, reformar o acórdão e, por consequência, desprover o Apelo.

Os Embargos de Declaração estão disciplinado no art. 1.022 do Código de Processo Civil e tem finalidade integrativa.

Nesse contexto, são admitidos apenas nas hipóteses de obscuridade (quando o julgado apresenta linguagem ininteligível), contradição interna (quando há proposições logicamente inconciliáveis entre si), omissão (quando o órgão julgador deixa de apreciar ponto relevante sobre o qual deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento), ou ainda para correção de erro material. Fora dessas hipóteses, sua utilização constitui indevida tentativa de rediscussão da causa, o que é vedado pela sistemática recursal vigente.

No caso, da leitura do acórdão observa-se que está consignado, de modo claro, que o insucesso pontual de medidas executivas não significa abandono da Exequente, quando o acervo probatório revela atuação perseverante da credora.

Ademais, o aresto apreciou o histórico dos períodos de paralisação (24/10/2005 a 13/02/2012 e período posterior) e registrou, com precisão, a prática de atos relevantes no primeiro período: arrematação de imóvel, imissão na posse, envio à contadoria e adoção de diligências alternativas nos sistemas Bacenjud, Renajud e Infojud diante da inviabilidade de penhorar bens já gravados. Para o segundo período, o acórdão também apreciou a controvérsia e apontou justificativas objetivas para os atos praticados, inclusive quanto ao cancelamento de praças, exemplificando a impossibilidade de averbar penhora por hipotecas preexistentes.

No que se refere ao cancelamento da segunda praça do imóvel da matrícula n. 28.341 e sobre a falta de endereço do imóvel da matrícula n. 18.827 para avaliação, o voto condutor apreciou o período posterior a 2012 e reconheceu que a Embargada/Exequente impulsionou a marcha executiva com atos concretos: impugnação e concordância com laudos de avaliação, expedição de carta precatória, requerimento de hasta pública e impulso processual contínuo para a expropriação de bens penhorados.

Em outras palavras, o colegiado enfrentou o contexto probatório de forma global e concluiu que atos de constrição e expropriação efetivamente avançaram, ainda que algumas investidas não tenham logrado êxito imediato.

Cumpre ressaltar que o aresto não precisa recitar cada documento ou matrícula para afastar a prescrição; basta resolver as questões relevantes e imprescindíveis com fundamentação coerente, como ocorreu no caso concreto.

O Embargante sustenta, ainda, omissão quanto à tese de que a interrupção pela penhora não perdura para sempre e de que o prazo recomeça com novo abandono. Contudo, o voto condutor consignou que a Embargada/Exequente promoveu diligências continuadas, inclusive com penhoras, avaliações e tentativas de expropriação, o que descaracteriza a suposta desídia e afasta a incidência da prescrição intercorrente.

Outrossim, o aresto definiu que o parâmetro correto para a prescrição intercorrente, sob a regência do CPC/1973, exige a constatação inequívoca de paralisação injustificada da execução sendo insuficiente a mera passagem do tempo sem atos úteis atribuíveis ao credor.

O voto condutor expos que a alegada inércia não está comprovada no caso concreto, descreveu as diligências praticadas em ambos os períodos e pontuou que a demonstração de busca legítima pela efetividade da execução afasta a prescrição.

O acórdão, portanto, rejeitou a imputação de culpa exclusiva à Cooperativa credora,
ora Embargada
.

Por corolário, esta Relatora afastou a tese central de inércia, bem como a incidência dos Verbetes Sumulares n. 283 do STF e 126 do STJ, assentou o marco normativo e relatou os atos executivos em ambos os períodos, inclusive os fatores externos que obstaram a expropriação, como hipotecas preexistentes, e as medidas subsequentes de avaliação e praça. Logo, não há falar em ofensa ao art. 489, § 1o, do CPC.

A redação do acórdão é clara, direta e suficientemente inteligível, inexistindo trecho que impeça a compreensão da fundamentação adotada. A leitura atenta do voto revela linha argumentativa lógica e articulada, dispensando qualquer integração do julgado sob essa perspectiva.

A insurgência do Embargante se revela, em verdade, um inconformismo com o resultado do julgamento, hipótese que não autoriza o uso dos Embargos de Declaração como sucedâneo recursal.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC. 3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar. 4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Feitas essas considerações,
rejeito os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025